Tribunal: TJBA
Processo: 8000473-14.2023.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000473-14.2023.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: KAIQUE RIBEIRO PESSOA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO EM ENDEREÇO DIVERSO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E CONSENTIMENTO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 EM PATAMAR ADEQUADO.

-

É válida a busca e apreensão realizada em endereço diverso do constante no mandado judicial quando há situação de flagrância e consentimento de pessoa vinculada ao investigado. A diligência em local diverso do autorizado não configura ilegalidade quando decorre de novo curso causal legitimado por circunstâncias supervenientes da execução do mandado original.

- A materialidade delitiva e a autoria restam demonstradas pelo conjunto probatório harmônico dos autos. Os depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório, aliados aos laudos periciais e ao auto de apreensão, formam conjunto probatório robusto e convergente que autoriza o decreto condenatório.

- A existência de outros processos em andamento não impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas pode ser considerada para fixação da fração de redução. É admitido que registros criminais em curso sejam levados em consideração para calibrar o quantum da redução, sem afastar o benefício legal.

- A quantidade significativa de entorpecentes apreendidos (05 tabletes de maconha, 51 saquinhos de cocaína e 05 pedras de cocaína), associada à presença de balanças de precisão e invólucros, evidencia inequivocamente a destinação comercial das substâncias.

- O princípio in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é convincente e não gera dúvida razoável sobre a autoria e materialidade delitivas, como ocorre na espécie.

RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000473-14.2023.8.05.0102, em que figuram como apelante KAIQUE RIBEIRO PESSOA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do relator.